Tribunal: TJDFT
Processo: 0710088-63.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710088-63.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARIA VANDERLITA SANTOS NEIVA RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ITALIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Os juros moratórios têm a finalidade de desestimular o inadimplemento da obrigação e os valores deles decorrentes se revertem para o benefício dos próprios condôminos. 2. Estabelecido na Convenção de Condomínio os juros moratórios no percentual de 0,33% ao dia, quantum que não se revela abusivo, mantém-se o valor fixado pela vontade da assembleia condominial. 3. RECURSO PROVIDO. SENTENA PARCIALMENTE REFORMADA. A recorrente alega violação aos artigos 406 do Código Civil e 8o do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que os juros de mora aplicados no caso em comento, são abusivos. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 406 do CC e 8o do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma julgadora concluiu que os juros de mora foram fixados em patamar razoável. Assim, rever tal assertiva, encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que se pudesse ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria prosseguir, pois o acórdão impugnado ao decidir ser possível fixar na convenção do condomínio os juros de mora acima de 1% (um por cento), o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. JUROS MORATÓRIOS. FIXAÇÃO ACIMA DE 1% AO MÊS. POSSIBILIDADE. CONFLITO ENTRE AS REGRAS ADOTADAS EM ASSEMBLEIA ORDINÁRIA EM FACE DO QUE DISPÕE A CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO EFETIVA DO PERCENTUAL NA CONVENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Conforme estabelece a jurisprudência do STJ, "Após o advento do Código Civil de 2002, é possível fixar na convenção do condomínio juros moratórios acima de 1% (um por cento) ao mês em caso de inadimplemento das taxas condominiais" (Terceira Turma, REsp 1.002.525/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe de 22.9.2010). (...) omissis 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1734133/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/10/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003